Tribunal: STF
Processo: HC 191648
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 565.446/RJ), assim ementado (eDOC 10, p. 49):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 210 DO RISTJ, QUE PERMITE AO RELATOR RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA UNIPESSOAL. TEMA DEBATIDO EM OUTRA IMPETRAÇÃO (HC N. 525.884/RJ). REITERAÇÃO DE PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. 
    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, em razão de se ter indeferido liminarmente a inicial do writ, por meio de decisão unipessoal, pois o art. 210 do RISTJ dispõe que, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.
    2. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, quando evidenciado que se trata de reiteração de pedidos.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    Narra o impetrante que: a) o paciente, condenado à pena de 35 (trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, obteve progressão ao regime semiaberto em 1.9.2015; b) em que pese atenda ao requisito objetivo para a progressão ao regime aberto desde 23.8.2018, o benefício lhe foi negado “ao argumento de fatos praticados há 13 anos e 3 meses, quando de sua prisão, teriam o condão de subtrair-lhe o requisito subjetivo“; c) o paciente ostenta bom comportamento carcerário, e os exames criminológicos realizados atestam sua aptidão ao retorno ao meio social; d) “[o] Tribunal fluminense nega a progressão, direito do apenado e da Sociedade de ter-lho ressocializado, porque não é possível à SEAP disponibilizar um servidor para acompanhar o cumprimento do regime pelo apenado, alegando de maneira genérica sua suposta periculosidade”.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem para que seja deferida a progressão do paciente ao regime aberto.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 15):
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, observo que o Ministro Relator do HC 565.446/RJ no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração por verificar que se tratava de integral reiteração dos pedidos formulados no HC 525.884/RJ, cujo mérito já havia sido apreciado no âmbito daquela Corte. A Sexta Turma do STJ negou provimento ao subsequente agravo regimental, mantendo inalterada a decisão recorrida.
    Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Com efeito, prescreve o art. 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.
    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 
    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).
    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 
    No caso concreto, o Juízo de Execuções, em análise do histórico carcerário do paciente, indeferiu sua progressão ao regime aberto por não verificar o atendimento ao requisito subjetivo para a benesse. Confira-se (eDOC 5, p. 1-3, grifei):
    “(…) 
    O executado Marcelo Soares Medeiros, vulgo “MARCELO PQD”, é reincidente e possui cinco condenações pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas, resistência, porte de arma e receptação. 
    Frise-se que o apenado assumiu posição de liderança no Comando Vermelho, continuando a integrar a organização criminosa mesmo após ser preso e cumprir pena por vários anos, conforme demonstram as sentenças e acórdãos condenatórios que deram origem a esta execução. 
    Por ocasião de sua primeira prisão em 1995, no Morro do Dendê, o apenado armazenava em sua residência armamento pesado, como fuzil, granadas e grande quantidade de munições (seq. 461.1), vindo a ser condenado por associação ao tráfico e tráfico de drogas. 
    Após evadir do sistema prisional pela primeira vez, o apenado retornou ao Morro do Dendê, onde cometeu os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, mais uma vez possuindo armas de uso restrito, como granadas e escopetas (seq.461.30). 
    Vale salientar que, após a última evasão, o executado cometeu os crimes de associação para o tráfico e resistência, sendo mais uma vez preso com farto armamento, restando comprovado que o apenado se associou aos corréus para montar um grupo armado com a finalidade de invadir o Morro do Dendê e retomar o controle do tráfico de drogas na região, conforme acórdãos do julgamento da apelação e embargos infringentes do processo 0477405-64.2008 (seq. 461.25). 
    Frise-se que a posição de liderança do apenado no Comando Vermelho tornou imperiosa a sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal em outubro de 2009, retornando ao Rio de Janeiro apenas em 26/02/2015 (seq. 461.19 e seguintes). 
    O executado já se evadiu duas vezes e, em ambas as oportunidades, voltou a delinquir no período em que permaneceu foragido. Além disso, o apenado pretende cumprir a prisão domiciliar no Morro do Dendê, a mesma região onde o apenado perpetrou os crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo e cujo controle tentou recuperar da última vez em que se evadiu. 
    A progressão para o regime aberto, segundo dispõe o artigo 114, II, da LEP, está subordinada à presença de fundados indícios de que o apenado, pelos seus ou pelo resultado antecedentes dos exames a que foi submetido, irá se ajustar com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. 
    Nas entrevistas realizadas com o Psicólogo e Assistente Social, o apenado declarou que conta com apoio familiar e que pretende ajudar sua esposa, que está abrindo escritório de advocacia, deixando de abordar sua relação com a organização criminosa. 
    Por outro lado, o histórico penal do apenado demonstra sua falta de senso de responsabilidade para o cumprimento de pena em regime aberto, visto que continuou integrando a organização criminosa mesmo após o início da execução da pena, tendo voltado a cometer crimes graves nas duas vezes em que se evadiu do sistema penitenciário, sempre possuindo farto armamento.
    (…) 
    O sistema progressivo de cumprimento de pena exige atenção e cautela na concessão de benefícios, mormente quando se trata de apenado condenado pela prática de crimes graves e que continuou a delinquir no curso da execução penal, salientando-se que o cumprimento da reprimenda penal visa, entre seus objetivos, a resguardar a segurança da sociedade. 
    Tendo em conta que restam 15 anos de pena a cumprir, que o apenado já se evadiu duas vezes e, nas duas oportunidades, voltou a cometer crimes graves, permanecendo associado ao Comando Vermelho ao longo de vários anos, mesmo após iniciar o cumprimento da pena, merecendo destaque o fato de formar um grupo armado para retomar o controle do Morro do Dendê na última vez em que esteve foragido, mesmo lugar para onde pretende agora retornar, entende-se que o apenado não está apto para ingressar em regime mais brando de cumprimento de pena. 
    Pelo exposto, INDEFIRO a progressão para o regime aberto, em face da ausência do requisito subjetivo exigido pelo artigo 114, II, da LEP. 
    (…)”
    Por sua vez, a Corte local, em análise do agravo em execução interposto em face da decisão do magistrado singular, consignou o seguinte (eDOC 4, p. 44-50, grifei):
    “Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente recurso, o agravante possui 05 (cinco) condenações (0477405-64.2008.8.19.0001, 336611-08.1999.8.19.0001, 0279512- 12.2001.8.19.0001, 275793-22.2001.8.19.0001 e 0253294- 78.2000.8.19.0001), cuja unificação das penas privativas de liberdade deram origem à CES nº 033661-08.1999.8.19.0001, com data prevista para o término de pena em 05/07/2034. 
    Nesse contexto, diante das peculiares circunstâncias que norteiam a situação executória do apenado, pleiteou a defesa a progressão para o regime aberto, o que foi indeferido pela juíza de piso em decisão datada de 19/06/2019. 
    A magistrada justificou a negativa sob três fundamentos: o quantum de pena imposto na condenação, a gravidade dos crimes praticados e a ausência de mérito carcerário, destacando o comportamento do apenado ao longo da execução penal. 
    Inconformada, a defesa técnica impetrou, em 08/06/2019, o HABEAS CORPUS nº. 0038187-14.2019.8.19.0000 e no julgamento ocorrido em 30/07/2019, esta Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu a ação e, no mérito, denegou a ordem. 
    Peço vênia para transcrever o voto que proferi: 
    (…) 
    A progressão para o regime aberto foi indeferida pela juíza sob três fundamentos: o remanescente de pena a cumprir (15 anos), a gravidade dos diversos crimes praticados e a ausência de mérito carcerário, destacando a magistrada o alto grau de envolvimento do apenado com a criminalidade e o seu comportamento ao longo da execução penal. (index 33)
    (…) 
    No caso presente, a decisão atacada não se escorou exclusivamente na gravidade em abstrato dos crimes praticados pelo paciente e no longo período de pena a que fora condenado (início em 1995 e término previsto para 2035), também considerando a ausência de mérito carcerário do apenado ante as faltas disciplinares cometidas no curso da execução da pena e nas informações extraídas do extrato de inteligência e apresentadas pelo Ministério Público dando conta que o apenado ainda exerce posição de liderança em organização criminosa. 
    Com efeito, como constou na decisão atacada, os documentos constantes nos autos do processo executório informam que o paciente apenado, mesmo preso, exerce grande influência sobre facção criminosa denominada Comando Vermelho, principalmente na fração atuante no Morro do Dendê, fato que ensejou, inclusive, a sua permanência em presídio federal. 
    O envolvimento do paciente com o crime organizado chegou a esfera judicial em 1995 por ocasião da sua primeira prisão, na comunidade do Morro do Dendê, sendo condenado pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. 
    Dede então, o histórico penal do paciente retrata inúmeras evasões do sistema, tendo sido preso em duas delas no Morro do Dendê e, em ambas, ficando comprovado, mais uma vez, o envolvimento do requerente com o tráfico daquela região, indiciando as circunstâncias daquelas prisões mais ainda, a inegável função de liderança por ele exercida. 
    A sua transferência para o Sistema Federal, em 2009, inclusive, foi motivada pelo reconhecimento de ser uma das lideranças do Comando Vermelho, tendo retornado para este Estado em fevereiro de 2015. 
    Ora, o exame dos autos demonstra com clareza que o paciente protagonizou inúmeras evasões no curso da execução, utilizando duas delas, pelo menos, para reincidir nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, mesmas condutas, mesmas circunstâncias, mesmo lugar, sempre no Morro do Dendê, onde pretende cumprir a prisão domiciliar. 
    As informações extraídas do Exame Criminológico no sentido de que o paciente possui apoio familiar e pretensão de ingressar no mercado de trabalho, auxiliando a esposa em um escritório de advocacia não são eficazes perante o histórico penal do apenado. 
    Desta feita, penso ter o magistrado de piso atuado com acerto quando do indeferimento da progressão de regime, sendo certo que a prova coligida nestes habeas, mormente o histórico penal do paciente, não deixa evidenciado que o apenado, de fato, irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime prisional.
    (…) 
    Agora, contra a mesma decisão, e sob os mesmos fundamentos antes deduzidos no corpo do remédio heroico, volta a rediscutir o indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto. 
    Nada de novo foi trazido. Apenas escolheu, nesta oportunidade, a via própria, para impugnar as decisões proferidas pelo juízo executório. 
    Sem adentrar na questão atinente à tempestividade deste Agravo, penso que a matéria restou preclusa, eis que o seu enfrentamento ocorreu integralmente quando do conhecimento do Habeas Corpus.
    (…)”
    À luz da motivação exarada pelas instâncias antecedentes, verifico que as circunstâncias concretas, bem delineada pela Corte Estadual, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.
    Nessa toada, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 
    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).
    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente